Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711997-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: VALTEMAR SILVESTRE FERREIRA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALTEMAR SILVESTRE FERREIRA DE ALMEIDA, em que a impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega a impetrante que requereu o direito de ser reconhecida a fração de 2/5 para a progressão de pena e não 3/5, em favor do paciente. Diz que “‘A presente irresignação visa, a anulação da reincidência junto a Vara de Execução Penal no que tange a progressão de regime”. Menciona o crime de tráfico de drogas e as frações antigas de progressão de pena, diz que o paciente não é reincidente, e que ele “sofre constrangimento ilegal em decorrência do novo óbice do artigo 2o da Lei 8.072/90, representado pela inequívoca norma Penal 11464/2007,” irresignando-se quanto à fração de progressão aplicada aos condenados por crimes hediondos, bem como pretende a declaração de inconstitucionalidade da lei acima anotada para que a progressão seja efetivada na fração de 1/6. Menciona a Lei no 13.964/2019 (Pacote anticrime), diz que o tráfico privilegiado não é hediondo, e o paciente deve ser beneficiado. Ao final, requer “que, seja anulado todo o processo pelas anomalias expostas” ou a “exclusão da tipificação de reincidência aplicada ao Requerente” (ID 25106648). A inicial veio acostada apenas com Atestado de Pena e Relatório da Situação processual Executória do paciente. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto a petição inicial padece de concisão e de seu conteúdo não se pode extrair qual a exata pretensão do impetrante, não sendo o habeas corpus via idônea para o pleito formulado. Verifica-se do relatório da Situação Processual Executória do paciente que ele está condenado definitivamente a 26 anos e 10 meses de pena em regime fechado, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver, tendo cumprido pouco mais de 10 anos de pena. Do mesmo modo, não foi juntada aos autos nenhuma decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais. O paciente está condenado definitivamente e a anulação da reincidência, bem como a declaração de inconstitucionalidade de lei não podem ser analisadas pela presente via do habeas corpus, devendo os pleitos concernentes à execução da pena serem dirigidos ao Juízo das Execuções. Além do mais, não vislumbro decisão teratológica nem situação de ilegalidade que possa acarretar prejuízo à liberdade de ir e vir ao paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito da impetrante em favor do paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021 19:20:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator